Tribunal: STF
Processo: RE 1447060
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    HABEAS CORPUS. ARTS. 33, 35 E 40, III, DA LEI N. 11.343/2006 E 12 DA LEI N. 10.826/2003. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. OCORRÊNCIA. FALTA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA OU CONTEXTO FÁTICO APTO A SUBSIDIAR A CONVICÇÃO OU MESMO FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE NO LOCAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA (APREENSÃO DE DROGA E ARMA DE FOGO) E DAQUELAS QUE DELA DERIVARAM. REVOGAÇÃO DA PRISÃO



     1. Esta Corte tem entendido, quanto ao ingresso forçado em domicílio, que não é suficiente a ocorrência de um crime permanente, sendo necessárias fundadas razões de que um delito está sendo cometido para assim justificar a entrada na residência do agente.



     2. No caso, verifica-se que o ingresso no domicílio do paciente foi amparado tão somente em denúncia anônima, sem referência a prévia investigação, monitoramento ou campanas a indicar que se tratava de averiguação de comunicação robusta e atual acerca da ocorrência de tráfico naquele local.



     3. Ordem concedida para reconhecer a nulidade do flagrante em razão da violação de domicílio e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência do ato, revogando-se a prisão preventiva do paciente, salvo se por outras razões estiver detido (Processo n. 5005205-21.2021.8.21.0165, em curso na Vara Judicial da comarca de Eldorado do Sul/RS). - (e-doc. 32, p. 1)



    2. Nas razões do extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, XI, da Constituição da República (e-doc. 35).



É o relatório.



Decido.



    3. O recurso não comporta seguimento. 



    4. Pontuo, de início, que esta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou entendimento no sentido de que a busca e apreensão domiciliar, sem mandado judicial, em caso de crime de caráter permanente, é válida e perfeitamente passível de ser realizada, porquanto a situação flagrancial se protrai no tempo, a basear a licitude da busca e provas obtidas por seu intermédio, desde que essas fundadas razões sejam justificadas a posteriori. Confira-se a ementa:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 



    3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 



    4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 



    5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016).



    5. Outrossim, como já sedimentado nesta Corte, é lícita a busca pessoal na hipótese de flagrante delito, conquanto justificadas a posteriori as fundadas razões que levaram à sua realização. Recentemente, no julgamento do HC nº 208.240, de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, assentou-se a seguinte tese:



    A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. (grifos acrescidos).



    6. Neste cenário, temos o entendimento desta Suprema Corte firmado no sentido de que a busca, e mesmo a inviolabilidade domiciliar, não pode decorrer de preconceito ou qualquer outro viés de perseguição pessoal.



    7. Aponto, contudo, que esta Corte não fixou requisitos para a demonstração do quanto antecede a diligência - a fim de posteriormente comprovar-se a sua legitimidade -, nem quando do julgamento do Tema 280 nem por ocasião do recente HC nº 208.240. Em verdade, este Supremo Tribunal Federal somente considerou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra possam e sejam controladas a posteriori pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. Raciocínio esse que, em regra, também se aplica, à exceção da imprescindibilidade de mandado judicial, para a invasão da privacidade e intimidade quando da realização de buscas.



    8. O que não se admite, portanto, é a atuação policial aleatória ou abusiva, baseada em mera intuição, convicção íntima ou que se exprima pelo emprego vazio da só locução “atitude suspeita”.



    9. Ademais, lembro das assim chamadas circunstâncias exigentes – “exigent circumstances” –, consideradas “as circunstâncias que levariam uma pessoa razoável a crer que a entrada era necessária para prevenir o dano aos policiais ou outras pessoas, a destruição de provas relevantes, a fuga de um suspeito, ou alguma outra consequência que frustre indevidamente esforços legítimos de aplicação da lei” – ‘Those circumstances that would cause a reasonable person to believe that entry (or other relevant prompt action) was necessary to prevent physical harm to the officers or other persons, the destruction of relevant evidence, the escape of a suspect, or some other consequence improperly frustrating legitimate law enforcement efforts’ [United States v. McConney, 728 F. 2d 1195, 1199 (9th Cir.), cert. denied, 469 U.S. 824 (1984)]” (grifos acrescidos) - conforme referidas no próprio julgamento do Tema 280, no voto condutor do eminente Ministro Relator Gilmar Mendes. 



    10. Diante disso, e segundo o conjunto fático-probatório demarcado pelo acórdão recorrido, tem-se a consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal. Confira-se o respectivo trecho:



     (...) Claro está que os policiais se dirigiram ao local a partir de denúncia anônima e, embora haja certa dúvida quanto à dinâmica dos fatos - a expressão "de imediato" poderia indicar que os policiais visualizaram os ilícitos quando ainda estavam do lado de fora da residência, mas os fatos informados na sequência (que foram encontradas balanças para pesagem de drogas em cima de um sofá) permitem concluir justamente o contrário, isto é, que os policiais já se encontravam no interior da residência -, penso que a segunda versão é a que mais se aproxima da realidade, sobretudo após análise da documentação trazida pela defesa em memoriais, especificamente a foto obtida pelo aplicativo Google Maps. Com efeito, vê-se do dito documento que seria bastante difícil que os policiais, de fora da casa, percebessem em cima de uma mesa a arma de fogo e a droga. - (e-doc. 32, p. 7; grifos acrescidos)



    11. Por outro lado, para dissentir dessa análise, inclusive de modo a eventualmente encontrar elementos que preenchessem com suficiência ou segurança as circunstâncias exigentes no caso concreto e a pronta necessidade de ingresso no imóvel sem mandado judicial, imprescindível seria o incursionamento, propriamente, nos fatos e provas, hipótese que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita. Súmula 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelas instâncias de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 /STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.470.302-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 21/02/2024, p. 18/03/2024).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Tema nº 280/RG. Busca pessoal. Inviolabilidade da intimidade. A Corte estadual afirmou que a busca pessoal foi efetuada sem a existência de fundadas suspeitas. Soberania na análise da matéria. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.460.775-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19/12/2023, p. 07/03/2024).



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator